Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTATADA O VÍCIO INTRÍNSECO NO QUE REFERE AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONFORMISMO. OMISSÃO CONSTATADA: PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ORA APRECIADO E INDEFERIDO. NÃO COMPROVADOS O DOLO E O PREJUÍZO PROCESSUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, no que refere à análise da impugnação à assistência judiciária gratuita, bem como ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé.
II. No que refere ao deferimento da assistência judiciária gratuita, não constatado o alegado vício intrínseco da decisão. Efetivamente, a recorrente foi intimada a comprovar a hipossuficiência em razão da impugnação, sendo que os documentos então colacionados, notadamente os comprovantes de despesas, se revelaram suficientes à demonstração da atual situação de hipossuficiência financeira.
III. No ponto, o inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Ausente prejuízo à embargante, a quem é facultado a demonstração de que não mais subsiste a situação de hipossuficiência, sendo que a alegação, se for o caso, será apreciada pelo juízo do cumprimento de sentença.
IV. De outra visada, constatada a omissão quanto à apreciação do pedido de litigância de má-fé, ora sanada para indeferir o pleito, uma vez não evidenciada qualquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, tampouco o dolo processual do ex adversus, muito menos o prejuízo processual ao ora embargante.
V. Embargos parcialmente acolhidos, nos moldes do item IV da presente ementa. Mantidos os demais termos do acórdão originário.